Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-15.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015724-15.2021.8.11.0000

CLASSE:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

ASSUNTO:
[INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE]

RELATORA:
DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (AMICUS CURIAE), ROSANE COSTA ITACARAMBY - CPF: 833.503.731-00 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS POR NÃO TER ALCANÇADO O QUORUM LEGAL.

Ausente justificadamente a Desa. Serly Marcondes Alves.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO AMBIENTAL – LEI ESTADUAL N° 11.409/2021 – REVOGAÇÃO DO ART. 4° DA LEI N° 7.804/2002 – REVOGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE TERRAS DEVOLUTAS OU ARRECADADAS PELO ESTADO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA APA CHAPADA DOS GUIMARÃES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL POR VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E NORMAS CONSTITUCIONAIS AMBIENTAIS – AUSENTES PRÉVIOS ESTUDOS TÉCNICOS E CONSULTA PÚBLICA PARA REDUÇÃO DA PROTEÇÃO AMBIENTAL – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO, DE PROTEÇÃO E DE PRECAUÇÃO AMBIENTAL, BEM COMO AOS ARTIGOS 263 E 280 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
PROCEDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPOSTA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS (ART. 27 DA LEI N° 9.868/99) NÃO ACOLHIDA PELA MAIORIA DO COLEGIADO
.

Despicienda a realização de audiência pública, porque a questão preponderante que será objeto de análise pelo Órgão Especial é de natureza eminentemente técnico-jurídica e constitucional. Além disso, os argumentos suscitados pelas partes são suficientes para se chegar a uma segura análise conclusiva do caso, o que impõe imediato julgamento. Dispensada a realização de audiência pública e autorizado o imediato julgamento da ação constitucional.

Mérito. A garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado possui previsão constitucional, caracterizando-se como bem de uso comum do povo, de natureza difusa, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (arts. 263 da CEMT e art. 225 da CRFB/88).

A Constituição da República (CRFB/88) deixa claro que, neste caso, qualquer modificação deve ser precedida de lei (art. 225, § 1°, III), de modo que a edição de norma legal para reger os casos de alteração ou supressão das respectivas áreas torna-se um requisito de natureza formal. Há também a expressa vedação constitucional ao final do inciso III, § 1° do art. 225 da CRFB/88, no sentido de que é “
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”
. A revogação da disposição legal da indisponibilidade das terras, no caso vertente, tem o condão de vilipendiar a vedação imposta pelo legislador constituinte no claro ímpeto de proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, comprometendo a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

A Lei n°. 11.409/2021, indigitada como inconstitucional, trouxe em seu artigo 1° a disposição de que
“Fica revogado o art. 4° da Lei nº 7.804, de 05 de dezembro de 2002”
, ou seja, pela Lei impugnada estaria revogada a determinação de indisponibilidade das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA Chapada dos Guimarães. A disposição impugnada tem o condão de reduzir a proteção ambiental sob o enfoque constitucional, isso porque, em consonância com expressa redação do art. 280 da Constituição Estadual,
“são indisponíveis as terras públicas patrimoniais ou devolutas, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, devendo ter destinação exclusiva para esse fim”
.

Também há vício de inconstitucionalidade formal para a respectiva modificação, isto em razão da ausência de prévios estudos técnico ou consulta pública, sobretudo se considerado o eventual impacto da degradação ambiental, o que implica desrespeito às normas gerais que regem as unidades de conservação. Não se infere nenhuma menção acerca da realização de prévios estudos técnicos ambientais e consulta pública que albergassem a edição da legislação que reduziu drasticamente a proteção ambiental anteriormente existente.

Para a redução da proteção ambiental anteriormente existente é premente a participação efetiva da comunidade local, isto considerando o uso sustentável da unidade de Área de Proteção Ambiental, o que deve ocorrer não apenas para a sua criação como também no caso de supressão ou redução, visto ser necessário resguardar a proteção ambiental e a gestão coletiva da área, de acordo com os preceitos instituídos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

A participação popular como princípio constitucional está a orientar todo o Estado Democrático de Direito Brasileiro e foi afirmada como direito-dever no art. 225,
caput
da CRFB/88 em relação à proteção do meio ambiente (
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e
à coletividade
o
dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
), possuindo semelhante redação o artigo 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Por não terem sido realizados prévios estudos técnicos ambientais e participação popular na edição da Lei impugnada, os quais entendo exigíveis, como expressão dos princípios da proteção e precaução ambiental, nos termos da legislação geral federal aplicável, constata-se que padece de inconstitucionalidade a drástica redução da proteção ambiental, eis que não atendidas as premissas normativas protetivas da Lei geral federal que trata dos espaços territoriais especialmente protegidos (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2° c/c art. 5°, III, da Lei Federal n° 9.985/2000).

Inconstitucionalidade material. A edição da norma reduziu a anterior proteção existente mais intensa da APA Chapada dos Guimarães, o que deve ser considerado verdadeiro retrocesso ambiental. O Princípio da Proibição do Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do meio ambiente tem caráter irretroativo e não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, a menos que as circunstâncias de fato sejam significativamente alteradas.

O princípio da proibição do retrocesso ecológico se estabelece como garantia constitucional e para dar efetividade às normas de direito ambiental que garantem a aplicabilidade imediata das garantias fundamentais do direito ao meio ambiente equilibrado, disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, repete-se na Constituição Estadual, em seu artigo 263. Por conta do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, veda-se a eliminação por completo do conteúdo protetivo de normas ou a supressão de estruturas administrativas ambientais já consolidadas, sem que, em contrapartida, sejam apresentadas alternativas compensatórias que busquem a manutenção do equilíbrio ambiental.

Há violação dos princípios da prevenção e da precaução, considerando que a redução protetiva da APA indubitavelmente gerará danos irreversíveis ao meio ambiente. O projeto de lei que resultou na Lei editada não foi precedido de nenhum estudo técnico relativo à desafetação realizada na APA Chapada dos Guimarães, não havendo nos autos qualquer informação quanto aos impactos ambientais negativos da revogação da indisponibilidade realizada. Sua aprovação não foi precedida de nenhum estudo técnico, em grave afronta aos deveres de prevenção e precaução emanados do art. 225, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal, reproduzido no art. 263, inciso IV da Constituição Estadual.

A Lei Estadual n°. 11.409/2021 não prevê nenhuma compensação ambiental em contrapartida à redução protetiva que ocasionou, a exemplo da criação de outras Unidades de Conservação, de modo a garantir, de forma minimamente efetiva, o mesmo patamar de proteção ambiental atualmente existente, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo.

Diante da transgressão de normas protetivas ambientais federais de caráter geral (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2º c/c art. 5º, III, da Lei Federal n° 9.985/2000), bem como ofensa aos princípios ambientais da vedação ao retrocesso, da proteção e da precaução, bem como aos arts. 263 e 280 da Constituição Estadual, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso.

ADI julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Colendo Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, proposta pelo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, Sr. JOSE ANTÔNIO BORGES PEREIRA, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.409, de 09 de junho de 2021, que revogou o art. 4° da Lei n°. 7.804, de 05 de dezembro de 2002, o qual dispunha que
“as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência desta APA são consideradas indisponíveis, devendo o INTERMAT providenciar a demarcação e incorporação das mesmas para ulterior destinação”
.

Segundo o Procurador-Geral,
“a Lei Estadual nº 11.409/2021 retirou do mundo jurídico a indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA da Chapada dos Guimarães e, sendo assim, a Lei ora questionada viola frontalmente princípios constitucionais ambientais e contraria frontalmente os arts. 263, 274 e 280 da Constituição Estadual de Mato Grosso, devendo ser declarada inconstitucional, com a repristinação do art. 4° da Lei n° 7.804, de 05 de dezembro de 2002”
.

O requerente defende a inconstitucionalidade material da Lei Estadual n°. 11.409/2021, a qual, ao revogar disposição legal que previa a indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA da Chapada dos Guimarães, viola os princípios constitucionais da indisponibilidade do interesse público, da obrigatoriedade da proteção ambiental, da solidariedade intergeracional e da proibição do retrocesso ambiental, violando o art. 225,
caput
e § 5° da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), bem como o disposto nos arts. 263, 274 e 280, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso (CEMT).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e requer a concessão de medida cautelar apta a assegurar o
status quo ante
, até o deslinde do processo.

No mérito, pede a “
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso, por afronta à Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação aos artigos 263, 274 e 280, bem como ofensa aos princípios constitucionais ambientais da indisponibilidade do interesse público sob a ótica ambiental, da obrigatoriedade da proteção ambiental, da solidariedade intergeracional e da proibição do retrocesso ambiental”
.

No despacho de Id. 100835478 de lavra da minha antecessora, Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, foi determinada a intimação da parte requerida para que prestasse informações, bem como determinada a colheita de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Na peça de Id. 103489459 foram apresentadas informações pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual argumenta a constitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.409/21. Aduz que a referida Lei atenderia o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, destacando que
“as Unidades de Uso Sustentável, ao contrário das Unidades de Proteção Integral, admitem maior integração entre o homem e o meio ambiente”
, podendo ser compatibilizada
“a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável”
. Aponta que o pressuposto da indisponibilidade não é absoluto, sendo que em razão da
“magnitude territorial abrangida pelo revogado art. 4 da Lei n. 7804/02 necessário se faz uma análise minuciosa das terras ali envolvidas”.
Pontua que
“com a calibração dos direitos, a função social da propriedade não será afastada diante de outros direitos constitucionalmente previstos”
, sendo que preservando a
“constitucionalidade da Lei n. 11.409/2021, garantido estará o direito à função social da propriedade”.
Argumenta acerca do descabimento da liminar vindicada e pede o julgamento improcedente da ação direta, declarando-se constitucional, por força dúplice, a Lei Estadual nº. 11.409/2021.

No parecer de Id. 105361967, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional,
Dr. Deosdete Cruz Junior
, manifesta, em síntese, refutando os argumentos da parte requerida, bem como pede o deferimento da liminar e a procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

Intimado, o Estado de Mato Grosso presta informações na peça de Id. 116488486, argumentando a conformidade constitucional da Lei nº. 11.409/2021, na medida em que o que se objetiva com a referida lei
“não é desconsiderar a proteção dada pelo art. 225 da Constituição Federal, mas sim propor uma análise especializada com base nas particularidades do caso, considerando a magnitude territorial abrangida pelo revogado art. 4º da Lei nº 7.804/02”
. Sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Pede seja
“julgada improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, reconhecendo a constitucionalidade da Lei nº 11.409, de 09 de junho de 2021, em relação tanto à Constituição Estadual quanto à Constituição Federal”
.

Por meio do despacho de Id. 121145477, datado de 14/03/2022, a e. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho determinou a intimação das partes para dizerem se havia interesse em realizar eventual audiência pública, a fim de viabilizar meios de melhor resolução da questão (Id. 121145477), tendo o Ministério Público manifestado pelo desinteresse na realização de audiência de conciliação (Id. 121838951) e o Estado de Mato Grosso dito que possuía interesse na realização de audiência pública e não se oposto a realização da tentativa de resolução indicada (Id. 122186451).

Na decisão de Id. 129644729, de lavra da e. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, foi determinada intimação das partes e do Ministério Público, para ciência, informando que o trâmite da audiência pública será feito em procedimento interno administrativo, com a respectiva comunicação oportuna para acompanhamento e participação do procedimento.

Na peça de Id. 131145184, o Município de Chapada dos Guimarães pediu sua habilitação no feito como
amicus curiae
, sendo que, intimados, o Estado não se opôs a habilitação almejada (Id. 136740673), tendo o Ministério Público manifestado no mesmo sentido (Id. 139175672).

Na decisão de Id. 143891244, foi deferido o
“ingresso do Município de Chapada dos Guimarães como “amicus curiae” na Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do artigo 7º, §2º da lei 9.868/99 e artigo 138 do CPC, podendo apresentar manifestação, informações, conferindo-lhe o poder de juntar documentos, apresentar memoriais e proferir sustentação oral no momento oportuno”.

No despacho de Id. 154121165 foi determinada a redistribuição da demanda, recaindo sob minha relatoria a análise do caso (Id. 155001191).

No despacho de Id. 174941654, foi determinada a intimação do Ministério Público para que manifestasse acerca
“do Ofício nº. 170/2022, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, acostado no Id 131084667, dando conta de que há famílias assentadas em parte das terras devolutas integrantes da APA Chapada dos Guimarães objeto desta ação, a fim de se evitar a insegurança jurídica pela situação já consolidada decorrente de eventual reconhecimento initio littis da inconstitucionalidade da Lei Estadual impugnada”
.

No Id. 177685678, a Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, pontua que
“conquanto não conste expressamente pedido na inicial ministerial, nada obsta que esta Egrégia Corte de Justiça, ao finalizar o julgamento da ação e caso entenda pertinente, fixe os seus contornos, devendo ser esse o lugar adequado para discutir e encontrar uma maneira de harmonizar a decisão de reconhecimento de inconstitucionalidade com a realidade das terras irregularmente ocupadas, visando nesse momento processual, aí sim, impedir que os efeitos da decisão judicial gerem “um incalculável impacto econômico-social””
. Aduz
“que não tem interesse na realização de audiência e pugna, consequentemente, pela remessa dos autos à deliberação do Órgão Especial, podendo adotar, inclusive, o rito abreviado do art. 12 da Lei n.º 9.868/1999, considerando que tanto a AL/MT (cf. ID n.º 103489459) como a PGE/MT (cf. ID n.º 116488486) já apresentaram manifestação sobre o mérito da ação”
.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DEOSDETE DA CRUZ JUNIOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Senhora Presidente,

Ratifico o parecer escrito, porque, na nossa visão, o que parece ser mais delicado nesse processo será a necessidade de compatibilizar a eventual procedência da ação, com a necessidade de modulação de efeitos, haja vista que pessoas estão na área, muitas vezes com moradia, não apenas para lazer, mas como sua única moradia.

Portanto, em caso de procedência da ação, o Ministério Público é favorável a uma modulação que possa compatibilizar ao menos temporalmente o exercício do direito de habitação, com direito de Proteção Ambiental, posto que ambos possuem o mesmo status normativo.

É o parecer.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ANTONIO PERLIN, OAB/MT 17040.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Colendo Órgão Especial:

Consoante relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), com pedido de liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Sr. JOSE ANTONIO BORGES PEREIRA, visando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n°. 11.409, de 09 de junho de 2021, que revogou o art. 4° da Lei n°. 7.804, de 05 de dezembro de 2002, o qual dispunha que
“as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência desta APA são consideradas indisponíveis, devendo o INTERMAT providenciar a demarcação e incorporação das mesmas para ulterior destinação”
.

O requerente aduz a inconstitucionalidade material da Lei Estadual n°. 11.409/2021, a qual ao revogar disposição legal que previa a indisponibilidade de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA da Chapada dos Guimarães, violou os princípios constitucionais da indisponibilidade do interesse público, da obrigatoriedade da proteção ambiental, da solidariedade intergeracional e da proibição do retrocesso ambiental, violando o art. 225,
caput
e § 5° da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), bem como o disposto nos arts. 263, 274 e 280, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso (CEMT).

Defende estarem presentes os pressupostos legais necessários e requer a concessão de medida cautelar apta a assegurar o
status quo ante
, até o deslinde do processo.

No mérito, pede a “
declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso, por afronta à Constituição do Estado de Mato Grosso, em relação aos artigos 263, 274 e 280, bem como ofensa aos princípios constitucionais ambientais da indisponibilidade do interesse público sob a ótica ambiental, da obrigatoriedade da proteção ambiental, da solidariedade intergeracional e da proibição do retrocesso ambiental”
.

Pois bem.

Primeiramente, conquanto o Estado de Mato Grosso tenha manifestado interesse na realização audiência pública, entendo despicienda a realização do ato porque, a despeito de o exame da questão constitucional reverberar em questões extrajurídicas, nas esferas ambiental, social e econômica, o que recomendaria a abertura democrática do debate processual por meio da realização da audiência pública, o fato é que a questão preponderante que será objeto de análise pelo Órgão Especial é de natureza eminentemente técnico-jurídica e constitucional.

Outrossim, ao proceder ao exame dos argumentos suscitados pelas partes, infiro suficientes para se chegar a uma segura análise conclusiva do caso, o que impõe imediato julgamento.

Destarte, considerando ainda que foram observados os ditames processuais dos arts. 171 a 173 do RITJMT, bem como que o processo conta com manifestações conclusivas das partes, inclusive quanto ao mérito da ação,
DISPENSO
a realização de audiência pública e
PROCEDO
ao julgamento da ação constitucional, mediante
adoção
do rito sumário, na forma do art. 12 da Lei nº. 9.868/1999.

Nesta toada, a Constituição Federal assegura ao Poder Judiciário o controle repressivo de constitucionalidade no escopo de garantir um ordenamento jurídico hígido, visando assegurar a compatibilização das normas inferiores com as superiores que lhe servem de fundamento.

No âmbito Estadual, o controle concentrado compete aos Tribunais locais, quando objetiva-se exclusivamente o exame do confronto direto e imediato do ato normativo impugnado à Constituição Estadual, conforme preceitos da própria estrutura organizacional estabelecido pelo art.
125
, §
2°
, da CRFB/88,
in verbis:

“Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.”

Nesta senda, observa-se que a presente ação direta foi ajuizada por parte legítima na forma da Constituição Estadual (Procurador-Geral de Justiça; art. 124, III), estando presentes as condições da ação, os pressupostos processuais e tendo sido observado o regular trâmite processual na forma da Lei n°. 9.868/99 e do RITJMT, de modo que comporta julgamento.

No mérito, entendo que a almejada declaração de inconstitucionalidade é medida que se impõe.

Explico:

Como cediço, a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado possui previsão constitucional, caracterizando-se como bem de uso comum do povo, de natureza difusa, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Nesse sentido o artigo 263 da Constituição de Mato Grosso determina que
“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Estado, aos Municípios e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Com semelhante redação, para assegurar este direito difuso, o legislador constituinte originário determinou que incumbe ao Poder Público, na forma do § 1° do art. 225 da CRFB/88:

“Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público
e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações
.

§ 1º
Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público
:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III -
definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos
,
SENDO A ALTERAÇÃO E A SUPRESSÃO PERMITIDAS SOMENTE ATRAVÉS DE LEI
,
VEDADA QUALQUER UTILIZAÇÃO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA PROTEÇÃO
;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea b do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 123, de 2022)”
(destaquei)

Conforme supracitado, o objeto desta ADI corresponde a um espaço territorial protegido por meio da edição de normas ambientais, valendo destacar que a Constituição da República (CRFB/88) deixa claro que, neste caso, qualquer modificação deve ser precedida de lei (art. 225, § 1°, III), de modo que a edição de norma legal para reger os casos de alteração ou supressão das respectivas áreas torna-se um requisito de natureza formal.

Infere-se, portanto, que uma unidade de conservação pode sim ser extinta ou suprimida, no entanto, exige-se que isso seja feito por lei.

Aliado a isso, há também a expressa vedação constitucional ao final do inciso III, § 1° do art. 225 da CRFB/88, no sentido de que é “
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”
.

Dou especial destaque a esta vedação porque entendo que a revogação da disposição legal da indisponibilidade das terras, no caso vertente, tem o condão de vilipendiar a vedação imposta pelo legislador constituinte no claro ímpeto de proteção dos espaços territoriais especialmente protegidos, comprometendo a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.

Seguindo a toada, também sobre a temática, é cediço que a legislação ambiental preleciona que a Área de Proteção Ambiental (APA) classifica-se como unidade de conservação da espécie sustentável, de acordo com previsão da Lei n°. 9.985/00,
in verbis
:

“Art. 14.
Constituem o
Grupo das Unidades de Uso Sustentável

as
seguintes CATEGORIAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
:

I - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL;

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;

III - Floresta Nacional;

IV - Reserva Extrativista;

V - Reserva de Fauna;

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.”
(destaquei)

Eis o conceito de unidade de conservação de uso sustentável na Lei n°. 9.985/00:

“Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção;

(...)

XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
”

Outrossim, verifica-se que a área de proteção ambiental correspondente ao objeto desta ação constitucional possui previsão no art. 15 da Lei n°. 9.985/00 nos seguintes termos:

“Art. 15.
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.
(Regulamento)

§ 1°
A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.

§ 2° Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental.

§ 3° As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade.

§ 4° Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais.

§ 5°
A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei
.”
(destaquei)

Neste contexto, analisando a Lei Estadual n°. 7.804/2002, a qual continha o art. 4° revogado pela Lei impugnada nesta ação, inferem-se relevantes as seguintes disposições (Id. 100048497):

“Art. 1°
Sob a denominação APA Chapada dos Guimarães, fica declarada Área de Proteção Ambiental a região situada nos Municípios de Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Santo Antônio do Leverger e Campo Verde,
com as delimitações geográficas constantes do Anexo I desta lei.

Art. 2º O objetivo desta APA é preservar as feições geomorfológicas das escarpas e do planalto da Chapada dos Guimarães, as matas, galerias, os cerrados, campos rupestres e demais formas de vegetação originária da região, e as nascentes dos rios e córregos denominados Coxipó, Coxipó-Açu, Água Fria, Bom Jardim, Cachoeirinha, Aricazinho e Formoso.

Art. 3º A declaração de que trata o artigo anterior, além de garantir a conservação do conjunto paisagístico e da cultura regional, tem por objetivo proteger e preservar as cavernas, os sítios arqueopaleontológicos, a cobertura vegetal e a fauna silvestre, cuja preservação é de fundamental importância para a região.

Art. 4º
As terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência desta APA são consideradas indisponíveis, devendo o INTERMAT providenciar a demarcação e incorporação das mesmas para ulterior destinação
.”
(destaquei)

Destaca-se também que, segundo o ANEXO I referido no art. 1° acima citado, a área da APA Chapada dos Guimarães é de 251.847.9336ha, com perímetro 288.650,05m (descrição do perímetro no Id. Num. 100048497 - Pág. 3).

No caso em análise, a Lei n°. 11.409/2021 (Id. 100048496), indigitada como inconstitucional, trouxe em seu artigo 1° a disposição de que
“Fica revogado o art. 4° da Lei nº 7.804, de 05 de dezembro de 2002”
, ou seja, pela Lei impugnada estaria revogada a determinação de indisponibilidade das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA Chapada dos Guimarães.

Com efeito, a despeito dos argumentos da Assembleia Legislativa e do Estado de Mato Grosso, a disposição impugnada tem o condão de reduzir a proteção ambiental sob o enfoque constitucional, isso porque, em consonância com expressa redação do art. 280 da Constituição Estadual,
“são indisponíveis as terras públicas patrimoniais ou devolutas,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais,
devendo ter destinação exclusiva para esse fim
”
.

Neste sentido, evidencia-se que a revogação da indisponibilidade das áreas das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado na região de abrangência da APA Chapada dos Guimarães retirou de ampla extensão de terras (o total da área APA é de 251.847.9336ha) destinação que deveria ser exclusivamente para proteção de ecossistemas naturais, o que inegavelmente implica em redução da proteção ambiental.

Com efeito, conquanto não tenha sido apontados a efetiva extensão, localização e importância das terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado aos ecossistemas naturais na região de abrangência da APA Chapada dos Guimarães, é fato que a revogação da indisponibilidade de tais extensões de terra consubstancia retrocesso na proteção ambiental, mormente porque a natureza jurídica da indisponibilidade e específica destinação atribuída pela Constituição Estadual as blindava sob o ponto de vista ambiental e este escudo deixou de existir com a vigência da Lei questionada.

Neste contexto, não há dúvida acerca da necessidade de se equalizar a proteção ambiental com o aspecto social que envolveu a revogação da indisponibilidade (ocupações antrópicas existentes, regularização fundiária, etc.).

No entanto, fato é que houve uma drástica inversão do escudo protetivo ambiental em razão da questão social e jurídica que envolve a posse de áreas públicas, o que não deve ser admitido, eis que a premissas de proteção e precaução ambiental devem anteceder outras justificativas que teriam o condão de mitigá-la.

Nesta medida, a despeito de não ser precisa a exata dimensão de seus efeitos práticos, infiro que a Lei Estadual n°. 11.409/2021 (objeto desta ADI) implica em redução da proteção da APA Chapada dos Guimarães, fato que também deveria ensejar a prévia participação da comunidade local estabelecida pela Lei Federal nº. 9.985/2000:

“Art. 15 (...)

§ 5°
A
Área de Proteção Ambiental

disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente
, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.

(...)

”Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.”
(destaquei)

Nestes termos, considerando que a revogação da indisponibilidade implicou, na prática, em drástica redução do escudo protetivo ambiental (de extensão, localização e importância de terras não especificados nos autos), infere-se que tal Lei redutora também padece de vício inconstitucionalidade formal para a respectiva modificação, isto em razão da ausência de prévios estudo técnico ou consulta pública, sobretudo se considerado o eventual impacto da degradação ambiental, o que implica desrespeito às normas gerais que regem as unidades de conservação,
in verbis
:

“Lei n. 9.985/2000

Art. 22.
As
unidades de conservação
são criadas por ato do Poder Público.

(...)

§ 2° A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento.
”
(destaquei)

Nesta senda, friso que das informações prestadas pela Assembleia Legislativa não se infere nenhuma menção acerca da realização de prévios estudos técnicos ambientais e consulta pública que albergassem a edição da legislação que reduziu drasticamente a proteção ambiental anteriormente existente.

Neste contexto, perfilho do entendimento de que para a redução da proteção ambiental anteriormente existente é premente a participação efetiva da comunidade local, isto considerando o uso sustentável da unidade de Área de Proteção Ambiental, o que deve ocorrer não apenas para a sua criação como também no caso de supressão ou redução, visto ser necessário resguardar a proteção ambiental e a gestão coletiva da área, de acordo com os preceitos instituídos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação:

“Lei Federal n° 9.985/2000

Art. 1°
Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação.

(...)

Art. 5°
O SNUC será regido por diretrizes que
:

(...)

III -
assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação
;”

A propósito, a participação popular é princípio ambiental alicerçado na DECLARAÇÃO DO RIO-92 nos seguintes termos:

Princípio 10 -
A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados.

No nível nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a
oportunidade de participar dos processos decisórios
.

Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à disposição de todos.
Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos.”

Neste contexto, saliento que a participação popular como princípio constitucional está a orientar todo o Estado Democrático de Direito Brasileiro e foi afirmada como direito-dever no art. 225,
caput
da CRFB/88 em relação à proteção do meio ambiente (“
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e
à coletividade
o
dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.”
), possuindo semelhante redação o artigo 263 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A propósito, colaciono ementa e trecho do voto da Ministra Relatora Carmen Lúcia no julgamento da ADI 4717-DF pelo STF, o qual corrobora o entendimento de necessidade de participação da sociedade civil e instituições de proteção ambiental na edição de normais legais que reduzam a proteção ao meio ambiente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012. CONVERSÃO NA LEI N. 12.678/2012. INÉPCIA DA INICIAL E PREJUÍZO DA AÇÃO QUANTO AOS ARTS. 6º E 11 DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 558/2012 E AO ART. 20 DA LEI N. 12.678/2012. POSSIBILIDADE DE EXAME DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS PARA O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA NORMATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA.
ALTERAÇÃO DA ÁREA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO SOCIOAMBIENTAL.
AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE, SEM PRONÚNCIA DE NULIDADE. 1. Este Supremo Tribunal manifestou-se pela possibilidade e análise dos requisitos constitucionais para a edição de medida provisória após a sua conversão em lei. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal admite, em caráter excepcional, a declaração de inconstitucionalidade de medida provisória quando se comprove abuso da competência normativa do Chefe do Executivo, pela ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência. Na espécie, na exposição de motivos da medida provisória não se demonstrou, de forma suficiente, os requisitos constitucionais de urgência do caso. 3. As medidas provisórias não podem veicular norma que altere espaços territoriais especialmente protegidos, sob pena de ofensa ao art. 225, inc. III, da Constituição da Republica.
4. As alterações promovidas pela Lei n. 12.678/2012 importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição da Republica.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada procedente, sem pronúncia de nulidade.

(...)

Voto-MIN.CÁRMENLÚCIA

(...)

A mesma orientação não pode ser estendida a normas que importam diminuição da proteção ao meio ambiente equilibrado, especialmente em se tratando de diminuição ou supressão de unidades de conservação, com consequências potencialmente danosas e graves ao ecossistema protegido.

A melhor exegese do art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição da Republica, portanto, impõe que
a alteração ou supressão de espaços territoriais especialmente protegidos somente pode ser feita por lei formal, com
amplo debate parlamentar e
participação da sociedade civil e dos órgãos e instituições de proteção ao meio ambiente, em observância à finalidade do dispositivo constitucional, que é assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
.

(...)

Saliento, inclusive,
importante trecho do voto de nosso Decano, Min. CELSO DE MELLO (ADI 3540),
no tocante à necessidade da observância do princípio da reserva legal para a supressão de regime jurídico protetivo do meio ambiente:

Somente a alteração e a supressão do regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art. 225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio da reserva legal.

Em que pese a proteção ao meio ambiente não constar expressamente no elenco de limitações do art. 62, § 1º, CF, tenho que a exigência de reserva legado constante do art. 225, § 1º, III, da CF, não é satisfeita apenas com a edição de lei em sentido formal, mas também exige que essa lei seja editada mediante o processo legislativo comum ordinário, como garantia de que opção política dessa natureza seja amadurecida por um debate parlamentar qualificado,
com ampla participação da sociedade
.
Caso se permita a conclusão de que medidas provisórias satisfazem a exigência de reserva legal – com base na referência do art. 62, caput, da CF, de que medidas provisórias “tem força de lei” –, haveria indevido esvaziamento da salvaguarda estabelecida pelo legislador constituinte em prol da defesa do meio ambiente. Nesse sentido, o comentário de PAULO AFFONSO LEME MACHADO a respeito da garantia inscrita no art. 225, 1º, III, CF:

Não se pode ter a ilusão de que esses espaços tornaram-se perenes pelo sistema constitucional ora introduzido, mas, sendo a alteração e supressão somente através de lei, abre-se tempo e oportunidade para que os interesses em prol do meio ambiente façam-se presentes, perante os parlamentares, quando se procurar a modificação desses espaços. Como se sabe o procedimento de elaboração dos atos do Poder Executivo não prevê um debate público e um lapso de tempo antes da sua edição.

Não se quer sobrecarregar o Poder Legislativo, mas, sem uma intensa participação democrática, as áreas protegidas serão mutiladas e deturpadas ao sabor do imediatismo e de soluções demagógicas, às vezes intituladas como de interesse social ou de interesse público.

(...)

A CONSTITUIÇÃO NÃO PRETENDEU QUE O PAÍS TIVESSE O MESMO REGIME JURÍDICO AMBIENTAL, MAS QUIS QUE ALGUNS ESPAÇOS GEOGRÁFICOS FOSSEM ESPECIALMENTE PROTEGIDOS. UMA PROTEÇÃO ESPECIAL, DEPENDE UMA CERTA IMUTABILIDADE PARA QUE A PROTEÇÃO SEJA COMPREENDIDA, DESEJADA E RESPEITADA E, PORTANTO, SÓ SEJA MODIFICADA COM CERTO GRAU DE DIFICULDADE.

(Comentário ao art. 225, § 1º, III. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2090)”
(STF - ADI: 4717 DF, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/04/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/02/2019)

Assim, por não terem sido realizados prévios estudos técnicos ambientais e participação popular na edição da Lei impugnada, os quais entendo exigíveis, como expressão dos princípios da proteção e precaução ambiental, nos termos da legislação geral federal aplicável, constata-se que padece de inconstitucionalidade a drástica redução da proteção ambiental, eis que não atendidas as premissas normativas protetivas da Lei geral federal que trata dos espaços territoriais especialmente protegidos (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2° c/c art. 5°, III, da Lei Federal n° 9.985/2000).

De mais a mais, como já alicerçado nas discussões que envolvem a matéria ambiental, sabe-se que a proteção do meio ambiente é garantia de toda a coletividade, consubstanciando um dos preceitos fundamentais a fim de se evitar o retrocesso socioambiental, que é um princípio implícito no ordenamento jurídico.

Na espécie, em análise da Lei n°. 11.409/2021, verifica-se que não há como afastar o reconhecimento da inconstitucionalidade material, pois a edição da norma reduziu a anterior proteção existente mais intensa da APA Chapada dos Guimarães, o que deve ser considerado verdadeiro retrocesso ambiental.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, a vedação do princípio do retrocesso ambiental encontra amparo constitucional e pode ser assim conceituado:

“(...) A mera revogação de normas operacionais fixadoras de parâmetros mensuráveis necessários ao cumprimento da legislação ambiental, sem sua substituição ou atualização, aparenta comprometer a observância da Constituição Federal, da legislação vigente e de compromissos internacionais”
(ADPF 747 MC/DF, ADPF 748 MC/DF e ADPF 749 MC/DF — destaquei)

No caso em apreço, em razão da plausível significativa redução da extensão e intensidade de proteção ambiental anteriormente existente, há patente violação ao princípio da proibição do retrocesso ecológico, também conhecido como
efeito cliquet
.

O Princípio da Proibição do Retrocesso Ecológico pressupõe que a salvaguarda do meio ambiente tem caráter irretroativo e não pode admitir o recuo para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados, a menos que as circunstâncias de fato sejam significativamente alteradas.

O princípio da proibição do retrocesso ecológico se estabelece como garantia constitucional e para dar efetividade às normas de direito ambiental que garantem a aplicabilidade imediata das garantias fundamentais do direito ao meio ambiente equilibrado, disposto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que, por sua vez, repete-se na Constituição Estadual, em seu artigo 263.

Diante disso, infringir o citado princípio, cuja guarida está constitucionalmente protegida, torna inconstitucional qualquer medida que, sem a criação de alternativa ou compensação, anula ou revoga o direito protegido.

Por conta do princípio da vedação ao retrocesso ambiental, veda-se, portanto, a eliminação por completo do conteúdo protetivo de normas ou a supressão de estruturas administrativas ambientais já consolidadas, sem que, em contrapartida, sejam apresentadas alternativas compensatórias que busquem a manutenção do equilíbrio ambiental.

Em suma: trata-se de verdadeira garantia contramedidas legislativas ou administrativas que possam reduzir o patamar de proteção dos direitos ambientais.

Ademais, infere-se que também há violação dos princípios da prevenção e da precaução, considerando que a redução protetiva da APA indubitavelmente gerará danos irreversíveis ao meio ambiente.

Neste contexto, saliento novamente que o projeto de lei que resultou na Lei editada não foi precedido de nenhum estudo técnico relativo à desafetação realizada na APA Chapada dos Guimarães, não havendo nos autos qualquer informação quanto aos impactos ambientais negativos da revogação da indisponibilidade realizada.

Portanto, embora pareçam evidentes e elevados os riscos ambientais impostos pela Lei impugnada, sua aprovação não foi precedida de nenhum estudo técnico, em grave afronta aos deveres de prevenção e precaução emanados do art. 225, § 1°, inciso IV, da Constituição Federal, reproduzido no art. 263, inciso IV da Constituição Estadual.

Some-se a isso o fato de que a Lei Estadual n°. 11.409/2021 não prevê nenhuma compensação ambiental em contrapartida à redução protetiva que ocasionou, a exemplo da criação de outras Unidades de Conservação, de modo a garantir, de forma minimamente efetiva, o mesmo patamar de proteção ambiental atualmente existente, seja do ponto de vista qualitativo, seja do ponto de vista quantitativo.

Em caso e raciocínio jurídico análogos ao presente, cito o julgado de uma ADI pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia:

“Ação declaratória de inconstitucionalidade. Lei Estadual Complementar n. 918/2016.
Redução de área de proteção ambiental. Unidade de conservação. Ausência de estudos técnicos e consulta pública.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Ofensa aos princípios da vedação do retrocesso ambiental. Precaução e Prevenção. Procedência.

As Unidades de Conservação são regulamentadas pela Lei n. 9985/2000, a qual exige que, para que ocorram modificações das dimensões das áreas ambientais protegidas, devem-se cumprir requisitos procedimentais, como o prévio estudo técnico ambiental, que possam revelar os eventuais riscos de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras e consultas públicas, com a efetiva participação da população local na criação e gestão das unidades, consoante art. 22, § 2º c/c art. 5º, III, da norma citada.
No caso versado, a Lei Complementar nº 918/2016 possui inconstitucionalidade formal (vício de iniciativa), considerando que, à época de sua edição, a competência para legislar sobre a matéria ambiental não era da Assembleia Legislativa, mas do Chefe do Poder Executivo.
A norma estadual possui evidente inconstitucionalidade material, em razão da supressão de mais da metade da Área de Preservação Ambiental do Rio Madeira, na espécie de unidade de conservação sustentável, sem a realização de estudo de impacto ambiental e consulta à comunidade local. Impõe-se a vedação do retrocesso ambiental. DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Processo nº 0800925-13.2019.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Tribunal Pleno, Relator (a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa
, Data de julgamento: 06/12/2022.”
(TJ-RO - ADI: 08009251320198220000, Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 06/12/2022)

Por fim, reforça a inferência de inconstitucionalidade material da Lei impugnada, o fato de que a disposição contida ao final do inciso III, § 1° do art. 225 da CRFB/88 é clara ao determinar que, no caso de alteração ou supressão legal de espaços territoriais especialmente protegidos, é
“
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção
”
, norma protetiva imperativa que, a teor de todo o acima exposto, aparentemente não foi observada, posto que a revogação da indisponibilidade anteriormente existente tem o condão de comprometer a integridade dos atributos que justificavam a proteção, referidos nos arts. 2° e 3° da Lei n°. 7.804/2002.

Assim, diante da transgressão de normas protetivas ambientais federais de caráter geral (art. 24, VI, § 1° e 2°, art. 225, § 1°, III, CRFB/88 c/c art. 22, § 2º c/c art. 5º, III, da Lei Federal n°. 9.985/2000), bem como ofensa aos princípios ambientais da vedação ao retrocesso, da proteção e da precaução, bem como aos arts. 263 e 280 da Constituição Estadual, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso.

De outro ângulo, com fulcro no art. 27 da Lei n°. 9.868/99, entendo que por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social impõe-se no caso em análise a modulação de efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade para que não atinjam situações jurídicas consolidadas no interregno de vigência da Lei combatida.

Neste contexto, saliento que conforme sedimentado na jurisprudência do STF,
“o art. 27 da Lei nº 9.868/99 tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando presentes os seus requisitos, garante a supremacia da Lei Maior”
, de modo que
“presentes as condições necessárias à modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de determinado ato normativo”
há o dever constitucional de, independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei nº. 9.868/99 (ADI nº. 3.601-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.12.2010).

Nesta toada é o ensinamento do Excelso Ministro Alexandre de Moraes no sentido de que:

“A segurança jurídica se faz presente a impedir que se desconsiderem de modo, sublinhe-se, injustificado, situações jurídicas que viessem sendo consideradas cristralizadas, até o momento em que verificada alteração em sua compreensão de jurídica. Há que se tomar sempre a segurança jurídica, como valor constitucional que é, e por deferência à unidade da Constituição, passível de harmonização com outros dos valores constitucionais”
(ADI n. 2.909-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, Sessão virtual, DJe 26.2.2018)

Destarte, levando em conta o teor do Ofício n°. 170/2022 juntado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no Id. 131084667, e considerando a possibilidade que a declaração de nulidade da lei advinda de sua inconstitucionalidade afete situações jurídicas consolidadas, entendo que, por razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, impõe-se que a declaração de inconstitucionalidade não afete os títulos definitivos de terra expedidos pelo Poder Público Estadual com supedâneo na Lei inconstitucional, nas adjacências da área sobre a qual incide a APA, em relação aos quais a inconstitucionalidade terá efeitos somente a partir da publicação do acórdão deste julgado.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021, do Estado de Mato Grosso, ressalvados os títulos definitivos de terra expedidos pelo Poder Público Estadual com supedâneo na Lei inconstitucional, nas adjacências da área sobre a qual incide a APA, em relação aos quais a inconstitucionalidade terá efeitos somente a partir da publicação do acórdão deste julgado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º VOGAL):

Estou de pleno acordo com o voto da relatora, especialmente, em face da modulação proposta pela eminente relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto da eminente relatora, para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 11.409, de 09 de junho de 2021 do Estado de Mato Grosso, sem aplicação dos efeitos sugeridos pelo Ministério Público, acolhidos pela relatora.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Desembargador Rubens de Oliveira,

Vossa Excelência aplica efeitos
ex tunc
?

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Exatamente.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. PAULO DA CUNHA (3º VOGAL):

Acompanho o voto da douta relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º VOGAL):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto da douta relatora, com a modulação dos efeitos para manutenção, inclusive daqueles que possuem a titularidade ou a posse, numa eventualidade de que o estado possa garantir a titularidade aqueles que detenham apenas a posse.

O Conselho Nacional de Justiça encampou fatos dessa natureza, e hoje em todo o estado, inclusive na Amazônia legal, a regularização fundiária, inclusive em APP (Área de Proteção Ambiental), desde que não traga prejuízo irreversível para o meio ambiente. Havendo prejuízo irreversível para o meio ambiente, não se pode sequer titularizar, por isso há um estudo a ser feito com relação a titularidade dessas áreas de Proteção Ambiental.

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (5º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (7º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, com relação a constitucionalidade. No diz respeito a modulação dos efeitos, tal como proposta, assegurando direitos, penso que a realidade fática de situação mais volátil possível que ocorre na região, prefiro ficar apenas com a inconstitucionalidade, sem modulação de efeitos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (8º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (9ª VOGAL):

Eminentes Pares,

Acompanho o voto da relatora, com relação a inconstitucionalidade, quanto aos efeitos prefiro seguir o voto do Des. Guiomar Teodoro Borges.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (10ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora, sem a modulação dos efeitos.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (11º VOGAL):

Acompanho integralmente o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023